Tribunal: TJDFT
Processo: 0743798-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SUFICIENTES. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO EXPERT. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC).
2. Caso em que desnecessários novos esclarecimentos pretendidos com resposta do perito quanto à impugnação apresentada, porque as questões controvertidas trazidas na impugnação do agravante já eram existentes no processo e foram objeto de deliberação e esclarecimento no laudo complementar apresentado.
3. Estando o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo e em consonância com os parâmetros constantes de determinações pretéritas e ausente prova cabal em sentido incompatível ao valor de avaliação adotado a ser produzida pelo agravante, deve-se manter incólume a decisão que homologou o valor apresentado pelo expert.
4. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial por perito judicial não é motivo suficiente para que o processo retorne mais uma vez à apreciação do expert ou para nomeação de outro profissional, porque já garantidos, amplamente, o contraditório e a ampla defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.